Tribunal: STF
Processo: ARE 1221356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 150 DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.